Tribunal: TJBA
Processo: 8021012-11.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8021012-11.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, visando à desconstituição de acórdão transitado em julgado que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, manteve a condenação, com redimensionamento da pena para 18 anos e 6 meses de reclusão, sob o argumento de que a decisão condenatória seria contrária à prova dos autos, fundada exclusivamente em relatórios investigativos com transcrições de áudios, sem reconhecimento pelas testemunhas presenciais, e em violação aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir o conjunto probatório já analisado em apelação, sob alegação de contrariedade à prova dos autos, sem apresentação de prova nova ou demonstração de ilegalidade manifesta, nos termos do art. 621 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias. 4. A ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reavaliar provas já examinadas, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 5. As teses defensivas reiteram argumentos já deduzidos e enfrentados no julgamento da apelação, incluindo alegações de nulidade probatória, cerceamento de defesa e fragilidade do conjunto probatório. 6. O acórdão condenatório reconhece a existência de prova suficiente de materialidade e autoria, lastreada em laudos periciais, relatórios de investigação e depoimentos colhidos sob contraditório. 7. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária à evidência dos autos, o que impede sua desconstituição. 8. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição da valoração probatória realizada pelos jurados, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso. 9. Não há apresentação de prova nova nem demonstração de erro judiciário ou ilegalidade flagrante apta a justificar a revisão da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Revisão criminal julgada improcedente. Teses de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão do conjunto probatório já analisado. 2. A ausência de prova nova ou de ilegalidade manifesta impede o cabimento da revisão com fundamento no art. 621 do CPP. 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri prevalece quando a decisão encontra respaldo no acervo probatório dos autos. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CPP, art. 593, §3º; CP, art. 121, §2º, I e IV; CP, art. 61, II, “c”; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.805.996/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/03/2021; TJBA, Apelação Criminal nº 0501134-72.2020.8.05.0039, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 07/12/2023; TJBA, Revisão Criminal nº 8070706-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 16/12/2024; TJBA, Revisão Criminal nº 8042798-82.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 06/11/2024; TJBA, Revisão Criminal nº 8012513-43.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 05/07/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n.º 8021012-11.2026.8.05.0000, requerida por ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, mantendo-se incólume o Acórdão transitado em julgado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de abril de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01